Tribunal: TJDFT
Processo: 0710674-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710674-55.2022.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WATER HOUSE COMERCIO DE ROUPAS E MATERIAIS NAUTICOS LTDA APELADO: EMSA EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S A DECISÃO O presente recurso de apelação se refere à improcedência do pedido renovatório formulado em desfavor de EMSA – EMPRESA SUL-AMERICANA DE MONTAGENS S/A, referente ao imóvel situado no “Pontão do Lago Sul” conhecido como “Mormaii”, ante o inadimplemento contratual da parte no que tange ao pagamento das cotas de IPTU/TLP, em descumprimento dos requisitos legais previstos no artigo 71 da Lei n. 8.245/91. Especificamente quanto ao ano de 2020, a apelante esclarece que o pagamento foi tolhido pela própria empresa locadora, que exigiu que todos os lojistas do Pontão do Lago Sul efetuassem a quitação da cota anual relativa IPTU/TLP à vista, ignorando a possibilidade de parcelamento do débito no ano em que foi deflagrada a emergência em saúde decorrente da pandemia da COVID-19. Insiste que os débitos de IPTU relativos ao último quinquênio contratual se encontram adimplidos, à exceção da cota referente ao ano de 2020, por ter a apelada se valido de estratégia financeira arbitrária na cobrança do valor. Com estes argumentos, a apelante pleiteia o recebimento do recurso no duplo efeito e postula o provimento do recurso para que seja julgado procedente o pedido renovatório do contrato de locação, pelo prazo de 05 (cinco) anos, tendo como termo inicial 01/10/2022 e termo final 01/10/2027, com alteração do índice de reajuste dos aluguéis pelo IPCA. Alternativamente, pleiteia que seja julgado procedente o pedido de indenização das benfeitorias constantes no imóvel. A apelada, por seu turno, ponderou a ocorrência de inovação recursal quanto: i) à exigência de pagamento à vista do IPTU/TLP; ii) juntada extemporânea de comprovantes de pagamento do IPTU/TLP relativos aos exercícios de 2018 e 2019; iii) indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel. No mérito, destaca que restou incontroverso o inadimplemento do débito de IPTU/TLP relativo ao exercício de 2020, de forma que não restam atendidos os requisitos legais exigidos para o pleito renovatório. É o breve relatório. Em detida análise da questão controvertida, pondero a necessidade de oportunizar às partes a solução do presente conflito através da autocomposição. Isto porque a relação negocial mantida entre elas vem se estendendo, com sucesso para ambas, por mais de 22 anos, sem que fosse registrado, nesse período, desavenças que impossibilitassem o convívio harmônico, em atendimento aos seus mútuos interesses. O estabelecimento comercial denominado Mormaii é de conhecimento público e, pela longa presença em sítio icônico da cidade de Brasília, passou a ser um dos símbolos de lazer no Pier 21, onde se encontra sediada em local privilegiado há muitos anos. A par de propiciar a contemplação da orla do lago sul aos seus clientes, também emprega uma quantidade considerável de trabalhadores que se veriam em condições frágeis, no advento do fechamento do negócio. A principal causa do descumprimento contratual, narrada pela locatária, assenta-se na dificuldade gerada pela Pandemia de Covid-19, ocasião em que sofrera perdas importantes no volume de negócios, impossibilitando-a, temporariamente, de cumprir com suas obrigações, crise hoje ultrapassada, para o alívio de todos. Por outro lado, é inegável que o interesse da empresa EMSA, dada a sua natureza de atividades, consiste em bem alugar o espaço, garantido o cumprimento das obrigações contratuais. O art. 3o, § 3o do Código de Processo Civil preceitua que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelos juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Para a instrumentalização deste propósito, o art. 139, V, do diploma processual, conferiu ao juiz/relator a permissão para promover, a qualquer tempo, a autocomposição. Nesse contexto, determino a intimação das partes para que, através de seus advogados, compareçam à sessão de conciliação, designada para o dia 03 de agosto de 2023 às 14hs. na sala no 321 do Palácio da Justiça (Bloco C - Edifício Sede), ocasião em deverão estar acompanhados de prepostos munidos de procuração com poderes para transigir. Deverão, ainda, portar os cálculos atualizados de débitos pendentes a qualquer título, referentes ao período de locação dos últimos 5 (cinco) anos, além de todas as informações disponíveis referentes à controvérsia. Determino à Secretaria da 8a Turma Cível a adoção das medidas necessárias à reserva da sala para o dia e horário designados, com o encaminhamento de informações à 2a Vice-Presidência deste TJDFT sobre a prática desse ato processual. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2023 às 14:02:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora